Tribunal: TCU
Processo: 040.631/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. FOC Lei das Estatais (UT Coordenadora: SecexEstataisRJ)

Inteiro teor:
Acórdão 2417/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se examinam as medidas adotadas pela Petrobras Distribuidora S.A. (BR Distribuidora) em relação ao apurado na Fiscalização de Orientação Centralizada da adequação de empresas estatais federais à Lei 13.303/2016 (Lei de Responsabilidade das Estatais - LRE) e ao Decreto 8.945/2016 (regulamenta a LRE), em cumprimento ao item 9.1 do Acórdão 2764/2020-TCU-Plenário (TC Processo 036.817/2018-0 , Ministro-Relator Raimundo Carreiro); Considerando que, conforme informação do Conselho de Administração da Petrobras ao mercado em 23/7/2019, a estatal ofertou ações da BR Distribuidora, de modo que passou a deter 41,25% do seu capital social após a conclusão da operação, o que configura, na prática, privatização da entidade; Considerando que, dada a privatização, não se vislumbra pressuposto processual para continuidade do presente acompanhamento, sendo medida necessária o encerramento do processo; Considerando que, nos processos de acompanhamento semelhantes a este autuados para as subsidiárias da Eletrobras, o Tribunal adotou idêntico encaminhamento com a superveniente privatização deste grupo ( Acórdão 1785/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (peças 30-31), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) encerrar o presente processo com fulcro no art. 169, V, do Regimento Interno do TCU; e b) promover o apensamento definitivo dos autos ao TC Processo 036.817/2018-0 , com fundamento no art. 37 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 040.631/2018-4 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Petrobras Distribuidora S.A. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa - em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: José Guilherme Fontes de Azevedo Costa (126.729/OAB-RJ), Andre Luiz Miranda Cavalcante (198.005/OAB-RJ) e outros, representando Petrobras Distribuidora S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.